Tribunal: STF
Processo: Rcl 82506
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Airton de Souza e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santos/SP (Processo 0001770-04.2011.5.02.0441), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como dos Temas 360-RG, RE 611.503; 733-RG, RE 730.462; e 795-RG, ARE 859.878, todos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Os Reclamantes foram vencedores na ação trabalhista ajuizada contra a PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, cujo trânsito em julgado ocorreu em 02.09.2015, consolidando-se, portanto, a coisa julgada material. 



    Em sede de liquidação os autores da ativa receberam a implementação em folha de pagamento, conforme determinado no título executivo.



    Ocorre que, em janeiro de 2025 os reclamantes da ativa foram surpreendidos como o pagamento de suas remunerações sem as diferenças reconhecidas em juízo. A empresa ali reclamada, por sua vez, alegou que a supressão do pagamento é lícita diante da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Morais no RE 1.251.927 /RN (Tema 1.020 da Repercussão Geral), que transitou em julgado em 04.03.2024, que declara inconstitucional a exclusão de adicionais de regimes especiais de trabalho do cálculo, violando a autonomia coletiva do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007.



    Como visto o trânsito em julgado da ação se deu anos antes do reconhecimento da repercussão geral pelo STF.



    Ocorre, contudo, que o trânsito em julgado assegura que uma vez esgotados todos os recursos cabíveis, a decisão judicial torna-se definitiva, vinculando as partes e o próprio judiciário. A coisa julgada, conforme prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil constitui a autoridade que a decisão judicial adquire após o trânsito em julgado, impedindo a rediscussão da matéria decidida, a menos que haja a interposição de ação rescisória igualmente transitada em julgado, o que não ocorreu no presente caso.



    Nesse contexto, é importante informar que a empresa requerida propôs ação rescisória para desconstituição do julgado do Processo 0001770- 04.2011.5.02.0441, distribuída perante o Eg. TST, sob o nº 1000070-82.2017.5.00.0000, a qual foi julgada extinta sem julgamento do mérito, em decisão monocrática exarada pelo Ministro Sergio Pinto Martins, da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. 



    Pois bem, em decisão acerca do pleito autoral para restabelecimento do pagamento das verbas com decisão transitada em julgado o D. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santos declarou extinta a execução da seguinte forma:



    [...]



    A suspensão do pagamento do Complemento do RMNR pela empresa reclamada e, posteriormente, a extinção da execução pelo juízo de origem, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, configura grave afronta aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da imutabilidade das decisões judiciais, além de violação flagrante à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 360, 733, 795 e 136 da Repercussão Geral, conforme adiante se verificará.”



    Ao final, no mérito, requerem “o acolhimento da presente Reclamação Constitucional para a) Reconhecer a violação à autoridade das decisões proferidas pelo STF nos Temas 360, 733, 795 e 136; b) Declarar a ilegitimidade da extinção do título judicial exequendo, em razão da anterioridade do seu trânsito em julgado em relação ao RE 1.251.927; c) Determinar a continuidade da execução, vedando-se qualquer efeito retroativo da decisão do RE 1.251.927 sobre o caso. d) Determinar cassação da decisão de Id 30ec733 do Processo 0001770-04.2011.5.02.0441, determinando-se o prosseguimento da execução e intimando-se a reclamada ao restabelecimento do adimplemento mensal da rubrica RMNR”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos no julgamento do Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, bem como dos Temas 360-RG, RE 611.503; 733-RG, RE 730.462; e 795-RG, ARE 859.878, todos de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.



    Sem razão as partes reclamantes.



    A controvérsia envolve o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da PET 7.755 e do RE 1.251.927, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Juízo reclamado extinguiu a execução proposta pelos ora Reclamantes em desfavor de Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo por força do que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, nos seguintes termos: 



    “A decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.251.927/RN (Tema 13 TST), transitada em julgado em 04/03/2024, validou a metodologia inicial de cálculo da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) para empregados da Petrobras. 



    Conforme disposto no art. 525, §12, do CPC, ‘considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso’.



    O dispositivo legal supra citado não difere o título executivo judicial do pendente de recurso do já transitado em julgado. Onde a lei não faz distinção, não cabe ao intérprete fazê-lo.



    Destaco para o fato que a Ré efetuou o pagamento até dezembro de 2024.



    Tendo em vista que a exigibilidade do título ou da obrigação é requisito da execução, trata-se de matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base na decisão do STF acima mencionada, face à inexigibilidade do título judicial, nos termos do art. 924, III, do CPC.” (eDoc. 35, fl. 140-141)



    Como se vê, a decisão reclamada, ao reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, extinguindo a execução que tinha por objeto o pagamento de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, está em harmonia com o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente